Tribunal: STF
Processo: ARE 1550932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Com efeito, o Provimento CSM nº 2738/2024 é expresso no sentido de que "Nas execuções fiscais cujo valor não supere as 50 ORTN previstas no art. 34 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, apelações e agravos de instrumento não serão conhecidos pelo Tribunal, ainda que versem sentenças ou decisões interlocutórias relacionadas ao Tema 1.184 da repercussão geral e à Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça".



    No caso, por se tratar de execuções fiscais de valores inferiores a 50 ORTN, conheço recurso manejado.



    No mérito, no entanto, não prosperam os argumentos expostos pela parte exequente.



    Conquanto se baseie a parte exequente na existência de lei municipal definindo valor mínimo para o ajuizamento dos executivos fiscais, e na falta de disposição no Provimento CSM 2.738/2024 quanto à possibilidade de extinção de execuções de pequeno valor, nada há a reparar na sentença.



    Destaco que nos termos do art. 1º, §1º da Resolução nº 547 do CNJ, "Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis".



    Dito isso, friso que para o andamento das execuções, não basta apenas o apensamento das execuções em face do mesmo executado, mas que a soma das execuções supere o valor de R$10.000,00, a partir do qual presume-se economicamente viável a manutenção do processo.



    Conforme consulta a exemplo dos próprios embargos, a soma do valor das causas 10088-12.2006 e 606-11.2004 não alcançava sequer R$1.900,00, valor do qual não foi recuperado um centavo sequer, ante a penhora frustrada. Entretanto, efetivamente já custou o processo valor equivalente ou superior, tendo em vista a emissão de cartas e editais, nomeação de curador especial, taxas de bloqueio, além dos recursos humanos não só do Judiciário, como também da Procuradoria Autárquica.



    Já com relação às execuções suspensas, pendentes de apreciação judicial ou sem intimação para manifestação, é de se destacar a parte final do dispositivo, ou seja, "(...) em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis".



    O que se visa é a racionalização e veja-se mais uma vez dos exemplos apresentados em fl. 38 dos embargos que a situação posta não se mostra razoável. Dívidas por volta de R$400,00, que mesmo que tenham quintuplicado por ocasião dos encargos temporais (geralmente expurgados em parcelamentos incentivados) foram parceladas em prazos superiores a 13 anos, até 160 meses. O prosseguimento de tais ações não é razoável e a extinção sem resolução de mérito não exclui a possibilidade de eventual cobrança posterior, não havendo se falar em prescrição do crédito cuja inexigibilidade encontra-se suspensa. Fica claro que não há movimentação útil, e que a manutenção de tais processos em acervo só prejudica o andamento dos demais.



    A Suprema Corte (Tema 1184) e o Conselho Nacional de Justiça (Resolução 547, de 22/02/2024) consolidaram o entendimento quanto à falta de economicidade e eficiência de execuções fiscais de valor ínfimo, ante o custo do processo e o benefício alcançado com a sua manutenção.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 93, IX e 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente